Tribunal: STF
Processo: RE 101094
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-12-06
Data de publicação: 1983-12-06

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
SUSPENSA A EXECUÇÃO PELA AÇÃO DE COGNIÇÃO QUE E A NATUREZA JURÍDICA
DOS EMBARGOS DO DEVEDOR, NÃO HÁ QUE SE PRETENDER QUE AQUELA - A
EXECUÇÃO SUSPENSA - SOFRA OS EFEITOS DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
PELA DEMORA DESTA, EM QUE O AUTOR E EXECUTADO - EMBARGANTE E O RÉU O
EXEQUENTE - EMBARGADO, E DEMORA QUE, OU RESULTA DE INAÇÃO DO
EMBARGANTE, OU SE PRATICA DE ATO JUDICIAL, COMO SUCEDEU NO CASO
PRESENTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.